Tribunal: CARF
Processo: 19647.007340/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.007340/2005-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.127 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
J F DOS SANTOS DISTRIBUIDORA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2004
MULTA QUALIFICADA DE 150%. REQUISITOS.
Para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada
por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser
provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como
documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação
Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla
defesa.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CONDIÇÕES. PAGAMENTOS. DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
REsp no 973.733, de 2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
(art. 543C, do Código de Processo Civil de 1973 - CPC), o termo inicial do
prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é de
cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o, do CTN) na
hipótese de débito não confessado e existência de pagamento parcial; na
ausência de pagamento ou ante a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o
termo inicial se desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN ).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
LUCRO
ARBITRADO.
CANCELAMENTO.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO DO PIS E DA COFINS.
Os motivos de cancelamento do lucro arbitrado - ausência de informação de
que a recorrente estaria sujeita ao arbitramento e ausência de prazo para
regularização da escrituração - alcançam somente a base de cálculo do IRPJ e
CSLL, qual seja, o lucro arbitrado. Como a receita bruta apurada pela
fiscalização - base de cálculo do Pis e da Cofins - permaneceu incólume, não
há falar-se em cancelamento dos lançamentos desses tributos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.007340/2005-15
Fl. 4823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007340/2005-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada de 150% para 75% e para
cancelar, em razão da decadência, os lançamentos de Cofins referentes às competências 04 a
06/2000. Vencidos os conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque, Thiago Dayan da
Luz Barros e Lucas Issa Halah, que davam provimento em maior extensão para reconhecer a
decadência parcial também para o Pis.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep, referentes aos
anos-calendário 2000 a 2003, no montante total de R$ 1.791.736,55 incluídos principal, juros de
mora e multas de ofício de 75% e 150%.
2.
Trata-se de contribuinte optante pelo simples federal nos anos-calendário 2000 e
2001 e pelo lucro presumido nos anos-calendário 2002 e 2003.
3.
A autoridade fiscal exclui o contribuinte do simples federal nos calendário 2000 e
2001 por excesso de receita bruta e arbitrou o lucro por considerar a escrita imprestável, com
base no art.47, II da Lei 8981, de 1995.
4.
Nos anos-calendário 2002 e 2003, apurou valores divergentes dos informados em
DIPJ e declarados em DCTF.
5.

A seguir as infrações apuradas pela autoridades fiscal, conforme detalhado no
Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 142-164):
i) omissão de receitas da atividade: não escrituração de notas fiscais de vendas e serviços nos
anos-calendário 2002 e 2003; multa de 150%.
Fl. 4824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007340/2005-15

Trata-se da diferença apurada em "Demonstrativo das Receitas Omitidas" para os AC
2002 e 2003, diferença essa proveniente das notas fiscais de vendas e de serviços,
onde foi verificado que o contribuinte não escriturou parte das notas fiscais em
seus livros contábeis e fiscais e também não ofereceu a tributação essas receitas
apuradas conforme notas fiscais. Portanto, foi tributada de oficio em devido
lançamento, onde se respeitou a opção do contribuinte pela tributação no lucro
presumido conforme sua declaração DlPJ 2003 e 2004, aplicando-se o percentual de 8%
(oito por cento) para a determinação da base de cálculo do imposto conforme determina
o caput do artigo 15 da Lei 9.249/95. Foi aplicada a multa de oficio qualificada de
150% (cento e cinqüenta por cento), conforme determina o inciso II do artigo 44 da Lei
9.430/96, por entender que houve indícios de fraude a legislação tributária, com a
intenção de se eximir total ou parcialmente do pagamento de tributos. (Grifo nosso)
ii) falta ou insuficiência de recolhimento de imposto: diferença de recolhimento entre valores
escriturados e declarados em DCTF nos anos-calendário 2002 e 2003; multa de 75%.
Essa infração decorre da verificação em planilhas de apuração do IRPJ - Lucro
Presumido, que houve diferenças entre o valor declarado do imposto em DCTF -
Declaração de Débitos e Créditos Tributários federais, e os valores escriturados em
livros contábeis - Razão, ou seja, foram declarados valores menores do imposto do que
os apurados de acordo com os livros Razão, para os anos calendário 2002 e 2003, como
pode ser verificado em Planilhas de cálculo em anexo dos papéis de fiscalização. (Grifo
nosso)
iii) receita operacional omitida - revenda de mercadorias: arbitramento do lucro nos anos-
calendário 2000 e 2001, por imprestabilidade da escrita contábil e apuração de omissão de
receita de venda de mercadorias, porquanto não escriturada nem declarada; multa de 150%.
Essa infração decorre do arbitramento do lucro para os anos calendário 2000 e
2001, arbitramento baseado no inciso II do artigo 530 do RIR/99, pois o contribuinte
optou pela tributação do SIMPLES, sem no entanto preencher as exigências legais para
se enquadrar neste tipo de tributação conforme já relatado. A escrituração da empresa
para os anos 2000 e 2001, se apresentou imprestável para a apuração do lucro real, já
que não apresenta a movimentação bancária, nem as receitas obtidas e muito menos as
despesas, portanto impossível a apuração do lucro real, conforme demonstramos em
Planilhas de apuração das receitas conhecidas através da apuração em notas fiscais
apresentadas pelo próprio contribuinte, que foram objeto de apreensão para compor
elementos de provas em Representação Fiscal para Fins Penais e no presente Auto de
Infração para comprovar a omissão de receitas detectada. Receita essa omitida, pois
não foi objeto de escrituração e nem declarada para fins de tributação, originada
nas notas fiscais de vendas de mercadorias onde aplicamos o percentual de 9,6%
para a determinação da base de cálculo do imposto conforme determina o art.15,
caput e artigo 16 da Lei 9.249/95 . Neste caso também tivemos a qualificação da
multa de oficio de 150% (cento e cinqüenta por cento), conforme determina o inciso II
do artigo 44 da Lei 9.430/96, por entender que houve indícios de fraude a legislação
tributária, com a intenção de se eximir total ou parcialmente do pagamento de
tributos. (Grifo nosso)
iv) receita operacional omitida - prestação de serviços gerais: arbitramento do lucro no ano-
calendário 2001, por imprestabilidade da escrita contábil e apuração de omissão de receita de
prestação de serviço, porquanto não escriturada nem declarada; multa de 150%.
Essa infração é similar a anterior, apenas difere pela origem das receitas, que trata da
prestação de serviços para o ano Calendário 2001, conforme apurado em notas fiscais
de serviços - série A, cópias em anexo, onde neste caso o percentual de 32% (trinta e
dois por cento) mais 20% ( por se tratar do lucro arbitrado), totalizando 38,4% para a
Fl. 4825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007340/2005-15

determinação da base de cálculo do imposto conforme determina o artigo 15, inciso III e
artigo 16 da Lei 9.249/95. Foi aplicada a multa de oficio qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento), conforme determina o inciso II do artigo 44 da Lei 9.430/96, por
entender que houve indícios de fraude a legislação tributária, com a intenção de se
eximir total ou parcialmente do pagamento de tributos. (Grifo nosso)
v) receitas operacionais - revenda de mercadorias: infração decorrente da diferença de valores
referentes às receitas da atividade escrituradas/declaradas no simples federal e o devido no lucro
arbitrado nos anos calendário 2000 e 2001; multa de 75%.
Neste caso a presente infração decorre diretamente do arbitramento do lucro, como
o contribuinte em tela foi desenquadrado do SIMPLES para os anos calendário 2000 e
2001, as receitas que foram objeto de declaração em DAS (Declaração Anual
Simplificada) e escrituração em livros contábeis (Razão e Diário), foram tributadas
de oficio para a apuração do lucro arbitrado, são as receitas decorrentes da
atividade de revendas que foram objeto de tributação pelo lucro arbitrado
aplicando-se o percentual de 9,6% para a determinação da base de cálculo do tributo
conforme determina a legislação em vigor (art.15,caput e 16 da Lei 9.249/95). A multa
aplicada de oficio foi de 75% de acordo com o inciso I do art.44 da Lei 9.430/96. (Grifo
nosso).

6.
Por relacionar-se aos mesmos elementos de prova referentes ao IRPJ, houve o
lançamento reflexo de CSLL, Cofins, Pis em relação às infrações i, iii, iv e v acima.
7.
Houve ainda lançamentos - não reflexos - de CSLL, Pis e Cofins a seguir:
i) CSLL - diferença entre o valor escriturado e o declarado/pago - receitas não declaradas
(verificações obrigatórias): anos-calendário 2002 e 2003.
Essa infração decorreu da verificação em planilhas de apuração da CSLL - Lucro
Presumido, que houve diferenças entre o valor declarado da contribuição em DCTF
- Declaração de Débitos e Créditos Tributários federais, e os valores escriturados
em livros contábeis - Razão, ou seja, foram declarados valores menores do imposto do
que os apurados de acordo com os livros Razão, para os anos calendário 2002 e 2003,
como pode ser verificado em Planilhas de cálculo em anexo dos papéis de fiscalização.
ii) Cofins e Pis - diferença entre o valor escriturado e o declarado/pago - receitas não declaradas
(verificações obrigatórias): anos-calendário 2002 e 2003.
Essa infração decorreu da verificação em planilhas, que houve diferenças entre o valor
declarado da contribuição em DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários
federais, e os valores escriturados em livros contábeis - Razão, ou seja, foram
declarados valores menores do imposto do que os apurados de acordo com os livros
Razão, para os anos calendário 2002 e 2003, como pode ser verificado em Planilhas de
cálculo em anexo dos papéis de fiscalização.
8.

Em impugnação, conforme acórdão recorrido, a recorrente alegou, em síntese,
preliminarmente, cerceamento de direito de defesa devido à citação de diversos dispositivos que
não guardam relação com a exigência e decadência. Quanto ao mérito, questionou a ciência do
Ato Declaratório de exclusão do simples federal via Diário Oficial da União; alegou
improcedência do arbitramento; inobservância de valores declarados pela recorrente; efeito
confiscatório das multas aplicadas; inaplicabilidade dos juros Selic.
Fl. 4826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007340/2005-15

9.

A Turma julgadora de primeira instância inicialmente pontuou que o
procedimento fiscal em análise resultou em cinco processos administrativos, quais sejam:
i) processo no 19647.001064/2005-73 - Ato Declaratório Executivo - ADE n°
19/2005;
ii) processo no 19647.007340/2005-15 - Autos de Infração do IRPJ Lucro
Arbitrado e do IRPJ Lucro Presumido, e reflexos: CSLL, Contribuição para
o Pis e Cofins, objeto deste recurso voluntário;
iii) processo no 19647.007338/2005-38 - Autos de Infração da CSLL;
iv) processo no 19647.007337/2005-93 - Autos de Infração da Contribuição para o
Pis;
v) processo no 19647.007334/2005-50 - Autos de Infração da Cofins.
10.

Em seguida, ao analisar o feito, afastou as preliminares, assentou que embora
indevida a ciência via Diário Oficial da União, houve a ciência da exclusão por ocasião da
ciência do Termo de Verificação Fiscal; afastou a decadência.
11.

No mérito, cancelou “os lançamentos relativos ao IRPJ e CSLL referentes aos
anos-calendário 2000 e 2001 por não ser cabível o arbitramento do lucro; seja por que omissão
de receita, por si só, não ser hipótese de arbitramento do lucro, seja por que não foi concedido
prazo para regularização da escrita por parte da Impugnante”. Afastou a tributação do IRPJ
referente ao 4o trimestre de 2002, em razão de o valor estar declarado em DCTF e manteve a
multa qualificada, em razão de a conduta da recorrente enquadrar-se no “conceito de sonegação
determinado no art. 71 da Lei n° 4.502/1964” (e-fls. 2492).
12.

Por fim, permitiu a dedução no presente lançamento dos tributos recolhidos no
simples federal a título de Cofins e Pis, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
EXCLUSÃO DO SIMPLES - CIÊNCIA.
A publicação de Ato Declaratório Executivo no Diário Oficial da União não cumpri a
legislação quanto à intimação(art. 23 do Decreto n° 70.235/1972 - Processo
Administrativo Fiscal - PAF), assim, não podemos considerar que a publicação no DOU
cientificou a contribuinte de sua exclusão do Simples. Tendo sido cientificada da
exclusão do Simples quando do final do procedimento fiscal devem ser considerados os
argumentos contra esta exclusão expostos na impugnação aos autos de infração
decorrentes apresentada tempestivamente.
EXCLUSÃO DO SIMPLES DE OFÍCIO - IRPJ - CSLL- COFINS E CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS COMO DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS POSTERIOR A IMPUGNAÇÃO.
A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a impossibilidade
Fl. 4827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007340/2005-15

de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior ou refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA
O arbitramento de lucros, por desclassificação da escrita contábil, é procedimento
extremo. Tal medida deve ser aplicada somente quando o contribuinte, intimado de
forma clara e objetiva para providenciar a regularização da escrita, concedendo-se prazo
razoável para seu atendimento, deixar de atender à fiscalização.
DECADÊNCIA - DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Quando a autoridade lançadora demonstra que ocorreram veementes indícios de dolo,
fraude ou simulação, a decadência rege-se conforme o disposto no art. 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, será aplicada à multa de oficio de 150%.
MULTA
DE
OFÍCIO
E
JUROS
DE
MORA
(TAXA
SELIC)
-
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não está compreendida no espectro de competência das Autoridades Administrativas de
Julgamento a apreciação de alegação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal.
PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO DE SIMPLES.
Quando da exigência de oficio do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS e da
COFINS devem ser considerados os recolhimentos proporcionais relativos ao
imposto/contribuição efetuados para os mesmos períodos de apuração pela sistemática
unificada do Simples.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
13.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2010, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 15/04/2010 e alega, em resumo (e-fls. 2555 e seg.): preliminar de
decadência para os tributos referentes a período de 04 a 06/2000; no mérito, alega equivoco da
decisão recorrida que manteve em parte as infrações do Pis e da Cofins reflexos do arbitramento
(acessório), mesmo cancelando integralmente a infração de IRPJ (principal) e CSLL (reflexo);
manutenção da multa agravada de 150% mesmo sem haver a comprovação inequívoca da prática
de fraude; defende o “in dúbio pro contribuinte” mediante aplicação do art. 112 do CTN. Por
fim, requer o provimento do recurso voluntário.
14.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator, Relator.
15.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
16.
Trata-se de contribuinte optante pelo simples federal nos anos-calendário 2000 e
Fl. 4828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007340/2005-15

2001 e pelo lucro presumido nos anos-calendário 2002 e 2003.
17.
Conforme relatado, a autoridade fiscal apurou omissão de receitas, insuficiência
de recolhimento de tributos, diferença de valores referentes às receitas da atividade
escrituradas/declaradas no simples federal e o devido no lucro arbitrado e aplicou multa de ofício
de 75% e 150%.
18.
A recorrente alega, preliminarmente, decadência em relação aos períodos
anteriores ao mês 07/2000. Entretanto, devido à relação de causa e efeito, faz-se necessário
analisar primeiro a alegação referente à multa qualificada, porquanto esta matéria tem impacto
na contagem do prazo decadencial, conforme veremos mais adiante.
Multa qualificada
19.

Insurge-se a recorrente contra a multa qualificada de 150% e pleiteia sua redução
para 75% ao argumento de que a fiscalização não demonstrou e não comprovou qualquer tipo de
fraude ou mesmo meio fraudulento que possa lhe ser imputado. Aduz que apresentou toda
documentação solicitada, inclusive todas as notas fiscais, sem qualquer tipo de rasuras ou outro
meio qualquer que possa se constituir em fraude. Defende ainda a recorrente o “in dúbio pro
contribuinte” mediante aplicação do art. 112 do CTN.
20.

De início, afasto a aplicação do art. 112 do CTN. A meu ver não há dúvidas a
atrair interpretação mais favorável em relação às hipóteses previstas no referido artigo.
21.

Todavia, entendo assistir razão recorrente pelos motivos expostos a seguir.
22.

A despeito das várias alterações no art. 44 da Lei 9.430, de 1996, na essência, esse
dispositivo sempre estabeleceu condutas objetivas e concretas para fins de aplicação da multa de
75%, quais sejam, “falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e declaração
inexata”.
23.

No tocante à multa qualificada de 150%, a redação anterior determinava a
aplicação desse percentual “nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 1964.” O novo dispositivo inserto pela Lei no 11.488, de 2007, determina
a aplicação desse percentual “nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964”.
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifo nosso)
Fl. 4829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007340/2005-15

24.

Embora a expressão “evidente intuito de fraude” tenha sido retirada do texto legal,
sua essência permaneceu, porquanto a aplicação da multa qualificada foi remetida para as
condutas típicas de sonegação, fraude e conluio, previstas na Lei no 4502, de 1964.
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (Grifo nosso)
25.

Para a configuração de tais condutas exige-se sempre o dolo, elemento subjetivo
do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o resultado, é indispensável a vontade
consciente de se praticar a conduta prevista no tipo. Nesse sentido, salienta Marco Aurélio
Greco1 com apoio em Cezar Roberto Bitencourt:
O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou atingir uma
finalidade. À vontade é indispensável associar a consciência de realizar a conduta
descrita no tipo.
Como expõe a doutrina mais moderna, o dolo corresponde ao elemento subjetivo do
tipo, vale dizer, para haver dolo não se trata de querer o resultado, é indispensável
que se tenha consciência e se queira a conduta definida no tipo legal.
Como expõe CEZAR ROBERTO BITENCOURT:
"Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo
penal, ou, na expressão de Welzel, 'dolo, em sentido técnico penal, é somente a
vontade de ação orientada à realização do tipo de um delito' "
Ou seja, é preciso querer a ação descrita como tipo infracional descrito na lei. (Grifo
nosso)
26.

Cezar Roberto Bitencourt2, por sua vez, ao discorrer sobre a consciência e a
vontade, elementos imanentes ao dolo, dispõe:
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua definição,
constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um cognitivo, que e o
conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a vontade de
realizá-la.
O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, que e a vontade, que
não pode existir sem aquele. Para a configuração do dolo exige-se a consciência daquilo
que se pretende praticar. Essa consciência deve ser atual, isto e, deve estar presente
no momento da ação, quando ela está sendo realizada. A previsão, isto é, a

1 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 4a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 278.
2 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 2, parte especial, dos crimes contra pessoa. São Paulo:
Saraiva, 2010. p. 34.
Fl. 4830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007340/2005-15

consciência, deve abranger correta e completamente todos os elementos essenciais do
tipo, sejam eles descritivos, normativos ou subjetivos.
[...]
A vontade, por sua vez, deve abranger a ação, o resultado e o nexo causal. A vontade
pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em que é impossível
querer conscientemente senão aquilo que se previu ou representou na nossa mente,
pelo menos, parcialmente. [...] Para Welzel, a vontade e a espinha dorsal da ação final,
considerando que a finalidade baseia-se na capacidade de vontade de prever, dentro de
certos limites, as consequências de sua intervenção no curso causal e de dirigi-la, por
conseguinte, conforme um piano, à consecução de um fim. (Grifo nosso)
27.
Na sonegação, a conduta dolosa visa impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou das
condições pessoais de contribuinte que possam afetar o crédito tributário. Nessa hipótese o fato
gerador já ocorreu; a conduta é no sentido de encontrar meios para ocultá-lo do Fisco.
28.
A sonegação é figura típica de caráter criminal, tal qual prevista no art. 1o da Lei
4.729, de 1965, e que foi englobada – derrogada tacitamente – pelo conceito de crime contra a
ordem tributária previsto na Lei no 8.137, de 1990. A confirmar o caráter criminal da sonegação,
verifica-se que a aplicação da multa de 150% deve ser aplicada “independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis”, conforme previsto tanto na redação atual do
§1o do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, quanto nas redações anteriores.
29.
Como observa Leandro Paulsen3, a sonegação, além de ensejar o lançamento do
tributo com multa de ofício qualificada, implica responsabilização penal:
A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o emprego
de fraude. O inadimplemento constitui infração administrativa que não constitui crime
e que tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de multa e de juros, via
execução fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não apenas ao lançamento do
tributo e de multa de ofício qualificada, como implica responsabilização penal. (Grifo
nosso)
30.
Na fraude, a conduta dolosa visa, na primeira parte do tipo, impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Nessa hipótese, o fato gerador está
prestes a ocorrer, mas a conduta impede ou retarda sua ocorrência.
31.
A fraude contempla ainda, na segunda parte do tipo, conduta dolosa que visa
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador. Nesse caso, o fato gerador já
ocorreu, afinal, exclui-se ou modifica-se algo que já existe. O objetivo é alterar características
essenciais do fato gerador, com vistas a evitar, reduzir ou diferir o pagamento do tributo.
32.
Em relação ao conluio, para sua caracterização basta haver o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas visando qualquer dos efeitos da sonegação ou da fraude. É dizer, para que
haja conluio faz-se necessário a ocorrência da fraude ou sonegação.
33.

Portanto, para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta

3 PAULSEN, Leadro. Crimes federais. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 361.
Fl. 4831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007340/2005-15

caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não
presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de
pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de
Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa4.
34.
O Carf tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a
edição de súmulas no sentido de que para fins de qualificação da multa não basta a simples
omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a comprovação de uma conduta qualificada
por evidente intuito de fraude. A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas Carf no 14, 25 e
34:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351,
de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de
18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Acórdãos Precedentes: Acórdão no CSRF/04-00.883, de 27/05/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.762, de 03/03/2008 Acórdão no 104-23659, de 17/12/2008 Acórdão no
104-23697, de 04/02/2009 Acórdão no 3402-00.145, de 02/06/2009

Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoasqual conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 106-17001, de 06/08/2008 Acórdão no 103-23507,
de 26/06/2008 Acórdão no 104-23212, de 28/05/2008 Acórdão no 106-16708, de
22/01/2008 Acórdão no 107-09027, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09286, de
25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão no CSRF/01-05820, de
14/04/2008 (Grifos nossos)
35.
No caso em análise, a autoridade fiscal qualificou a multa por entender que a
conduta da recorrente - escriturar livros contábeis de forma incompleta e declarar valores a
menor - configura indício de fraude com o intuito de eximir-se total ou parcialmente de
pagamentos de tributos. Veja-se:
Em relação aos anos calendário 2000 e 2001, o lucro foi arbitrado considerando que o
contribuinte apresentou declaração anual simplificada sem possuir as características que
o permitiriam optar por esse tipo de tributação de acordo com o art.3° parágrafo 2°, art.
23 inciso I e art. 24 inciso III, da IN SRF 355/2003, o contribuinte estaria vedado de
optar pelo SIMPLES, desde o primeiro mês de início de atividade, pois auferiu receita
bruta superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), multiplicados pelo número de meses de

4 Cf. Ag.Reg.RE 608.426. DJe 21.10.2011: “Os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se
plenamente à constituição do crédito tributário em detrimento de qualquer categoria de sujeito passivo, irrelevante
sua nomenclatura legal (contribuintes, responsáveis, substitutos, devedores solidários etc.). [...]".
Fl. 4832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007340/2005-15

funcionamento, ficando a mesma obrigada ao pagamento da totalidade ou diferença dos
respectivos impostos e contribuições, devidos de conformidade com as normas gerais de
incidência, e não possuindo escrituração contábil que possa ser apurado o lucro real
conforme já relatado, não nos restou outra opção a não ser o arbitramento do lucro,
conforme determina a legislação em vigor, tomando como base de cálculo: a receita
escriturada no livro Razão e declarada na DAS (Declaração Anual Simplificada),
aplicando-se a multa de oficio de 75% e a diferença de receita considerada omitida
(Demonstrativo da Receita Conhecida para fins de arbitramento do lucro), apurada
conforme notas fiscais de saída e de serviços fornecidas pelo contribuinte e calculando o
valor do imposto devido com a qualificação da multa de oficio conforme determina o
inciso II do artigo 44 da Lei 9.430/96, pois consideramos que o contribuinte se
enquadrou na hipótese de indícios de fraude a legislação tributária pois efetuou a
escrituração dos livros contábeis de forma incompleta declarando valores a menor,
com o intuito de eximir-se total ou parcialmente de pagamentos de tributos, o que
não demonstra a realidade dos fatos contábeis apurados, tudo devidamente apurado em
Auto de Infração correspondente, e como demonstra Planilhas em anexo que apura as
receitas do contribuinte. (Grifo nosso)
36.
O acórdão recorrido manteve a qualificação da multa ao argumento de “a
contribuinte obteve receitas brutas nos anos calendários e optou por escriturar e informar,
espontaneamente, à SRF declarações com valores a menor. Esta ação da contribuinte pode ser
enquadrada no conceito de sonegação determinado no art. 71 da Lei n° 4.502/1964 citado
acima.”.
37.
A conduta da recorrente – escriturar livros contábeis de forma incompleta e
declarar valores a menor – carece de elemento adicional que comprove o evidente intuito de
fraude. A meu ver, trata-se de simples omissão de receita, na esteira das Súmulas Carf no 14, o
que enseja multa de 75% e não de 150%.
38.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa
qualificada de 150% para 75%.
Decadência
39.
A recorrente alega decadência dos lançamentos de abril a junho de 2000, em razão
de tratar-se de lançamento por homologação, conforme art. 150, §4o do CTN. Aduz que declarou
e efetuou recolhimentos dos tributos no âmbito do simples federal. Assim, tendo em vista que a
ciência do auto de infração ocorreu em 15/07/2005, defende a decadência do IRPJ e reflexos
referentes aos meses 04 a 06/2000.
40.
À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
REsp no 973.733, de 2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos5 (art. 543C, do
Código de Processo Civil de 1973 - CPC), o termo inicial do prazo decadencial dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador

5 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). Art. 62.
Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 4833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007340/2005-15

(art. 150, §4o, do CTN) na hipótese de débito não confessado e existência de pagamento parcial;
na ausência de pagamento ou ante a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial se
desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN6). Veja-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005) [REsp no 973.733, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 18.09.2009] (Grifo nosso)
41.

Com base nesse racional o Carf editou as súmulas no 72, 99, 123 e 135.
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Súmula CARF no 135: A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio
de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN. (Grifos nossos)
42.
No caso em análise, como não se verificou a hipótese de dolo fraude ou
simulação, como visto no tópico anterior, necessário verificar os pagamento efetuados pela
recorrente no âmbito do simples federal.

6 CTN. Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 4834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007340/2005-15

43.
Note-se que o simples federal não é tributo, mas forma simplificada e unificada de
pagamento de impostos e contribuições, os quais mantêm identidade com as parcelas a que
correspondem nos termos da lei que regulamenta esse regime de tributação. Assim, o pagamento
no código de arrecadação 6106 pode significar pagamentos de IRPJ, CSLL, Cofins, Pis e INSS a
depender da alíquota aplicada pelo contribuinte de acordo com o enquadramento da pessoa
jurídica como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) e da receita bruta
acumulada no ano calendário.
44.
Conforme comprovante de recolhimento anexado aos autos pela decisão recorrida,
a recorrente recolheu tributos no código 6106 (simples federal) para fatos geradores ocorridos
nos meses 04 a 06/2000 nos percentuais de 3% e 5% (e-fls. 2452-2474). Tais percentuais
abarcam somente CSLL e Cofins, conforme partilha de valores prevista nos arts. 5o e 23 da Lei
no 9.317, de 1996. Veja-se:
abr/00
17,85
3,00%
2452
22,50
3,00%
2454
1.496,78
3,00%
2466
95,90
3,00%
2472
20,40
3,00%
2454
2.696,54
5,00%
2468
174,22
5,00%
2474
Alíquota do
Simples
mai/00
jun/00
e-fls.
Período de
Apuração
Pagamento Simples
(Código 6106)

IRPJ
Pis
CSLL
Cofins
INSS
ME
até 60.000,00
-
-
-
1,80%
1,20%
3,00%
ME
de 60.000,01 até 90.000,00
-
-
0,40%
2,00%
1,60%
4,00%
ME
de 90.000,01 até 120.000,00
-
-
1,00%
2,00%
2,00%
5,00%
* Percentuais conforme art. 23 da Lei no 9.317, de 1996 (Lei do Simples Federal)
Condição
Faixa de Receita
Percentual por Tributo *
Percentual
do Simples

45.
Tendo em vista que nos anos-calendário 2000 e 2001 os lançamento de IRPJ e
CSLL foram cancelados pela decisão recorrida, a análise acerca da existência ou não de
pagamento restringe-se à Cofins e ao Pis.
46.

No caso Pis, como não houve pagamento, o termo inicial se desloca para o
primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Como o fato
gerador mais antigo ocorreu em 04/2000, o exercício em que o lançamento poderia ser efetuado
é 2000 - tributo com fato gerador mensal -, logo, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ser efetuado, termo inicial do prazo decadencial, é 01/01/2001 e o
termo final 31/12/2005. Uma vez que a ciência do lançamento ocorreu em 15/07/2005, não há
falar-se em decadência.
47.
No caso da Cofins, como houve pagamento, o termo inicial do prazo decadencial
obedece à regra do art. 150, §4o do CTN, ou seja, cinco anos a contar da ocorrência do fato

CTN. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...].
Fl. 4835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007340/2005-15

gerador. Tendo em vista que a ciência do auto de infração ocorreu em 15/07/2005, o lançamento
somente poderia alcançar fatos geradores ocorridos a partir de 15/07/2000, inclusive. Portanto,
estão decaídos os lançamentos de Cofins anteriores ao mês 07/2000, quais sejam, períodos de
apuração 04, 05 e 06/2000.
48.
Isso posto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar, em razão da
decadência, os lançamentos de Cofins referentes às competências 04 a 06/2000.
Cofins e Pis - Reflexos do arbitramento
49.
Defende a recorrente que em razão de a decisão de primeira instância ter
cancelado as infrações de IRPJ e CSLL dos períodos de 2000 e 2001, por decorrência, também
deve ser cancelada as infrações do tributo reflexo - Pis e Cofins.
50.
Sem razão a recorrente. Explico.
51.
Excluída do simples federal nos anos-calendário 2000 e 2001 a recorrente estava
obrigada à tributação do IRPJ, e com efeito da CSLL, com base no lucro real, presumido ou
arbitrado (art. 1o e 28 da Lei no 9.430, de 1996). Estava obrigada ainda ao Pis e à Cofins, nos
termos das Leis no 7, de 1970, e 9.718, de 1998, cuja base de cálculo é a receita bruta.
52.
Pois bem. A autoridade fiscal arbitrou o lucro da recorrente por considerar
imprestável a escrituração e utilizou como base de cálculo a “receita bruta apurada conforme
notas fiscais de saída e de serviço, fornecidas pelo contribuinte”. É dizer, arbitrou o lucro
com base na receita bruta conhecida, nos termos do art. 532, do Decreto no 3000, de 1999,
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99),
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394,
§ 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no
9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).(Grifo nosso)
53.
A decisão recorrida, todavia, constatou “que a autoridade fiscal não comunicou à
recorrente a sua exclusão do SIMPLES, nem a informou que estaria sujeita à tributação
mediante arbitramento do lucro caso não apresentasse a escrituração contábil e fiscal exigida
para apuração do lucro real, não tendo concedido prazo para a regularização da escrituração
já apresentada, se necessário”.
54.
Assim, cancelou os lançamentos de IRPJ e CSLL referentes aos anos-calendário
2000 e 2001 “por não ser cabível o arbitramento do lucro; seja por que omissão de receita, por
si só, não ser hipótese de arbitramento do lucro, seja por que não foi concedido prazo para
regularização da escrita por parte da Impugnante”.
55.
Os motivos de cancelamento do lucro arbitrado - ausência de informação de que a
recorrente estaria sujeita ao arbitramento e ausência de prazo para regularização da escrituração -
alcançam somente a base de cálculo do IRPJ e CSLL, qual seja, o lucro arbitrado. Como a
receita bruta apurada pela fiscalização - base de cálculo do Pis e da Cofins - permaneceu
incólume, não há falar-se em cancelamento dos lançamentos desses tributos.
Fl. 4836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007340/2005-15

56.
A relação de causa e efeito pretendida pela recorrente no sentido de que
cancelado o tributo principal por decorrência cancela-se também o reflexo não se aplica ao caso
em análise, porquanto a incidência do Pis e da Cofins ocorreu em razão da ausência de
recolhimento de tributo sobre receita declarada (e-fls. 54, Pis; 82, Cofins) e omissão de receitas
(e-fls. 56 e 58, Pis; 84 e 86, Cofins), conforme consignado nos demonstrativos elaborados pela
fiscalização (e-fls. 186-194) e no Termo de Verificação Fiscal - infrações 003, 004 e 005 - (e-fls.
158), quais sejam:
i) omissão de receita de venda de mercadorias não escriturada e não declarada nos anos-
calendário 2000 e 2001:
003 - RECEITA OPERACIONAL OMITIDA - REVENDA DE MERCADORIAS
Essa infração decorre do arbitramento do lucro para os anos calendário 2000 e 2001,
arbitramento baseado no inciso II do artigo 530 do RIR/99, pois o contribuinte optou
pela tributação do SIMPLES, sem no entanto preencher as exigências legais para se
enquadrar neste tipo de tributação conforme já relatado. A escrituração da empresa para
os anos 2000 e 2001, se apresentou imprestável para a apuração do lucro real, já que não
apresenta a movimentação bancária, nem as receitas obtidas e muito menos as despesas,
portanto impossível a apuração do lucro real, conforme demonstramos em Planilhas
de apuração das receitas conhecidas através da apuração em notas fiscais
apresentadas pelo próprio contribuinte, que foram objeto de apreensão para compor
elementos de provas em Representação Fiscal para Fins Penais e no presente Auto de
Infração para comprovar a omissão de receitas detectada. Receita essa omitida, pois
não foi objeto de escrituração e nem declarada para fins de tributação, originada nas
notas fiscais de vendas de mercadorias onde aplicamos o percentual de 9,6% para a
determinação da base de cálculo do imposto conforme determina o art.15, caput e artigo
16 da Lei 9.249/95 . Neste caso também tivemos a qualificação da multa de oficio de
150% (cento e cinqüenta por cento), conforme determina o inciso II do artigo 44 da Lei
9.430/96, por entender que houve indícios de fraude a legislação tributária, com a
intenção de se eximir total ou parcialmente do pagamento de tributos. (Grifo nosso)
ii) omissão de receita de prestação de serviço, porquanto não escriturada e não declarada no ano-
calendário 2001:
004 - RECEITA OPERACIONAL OMITIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GERAIS
Essa infração é similar a anterior, apenas difere pela origem das receitas, que trata
da prestação de serviços para o ano Calendário 2001, conforme apurado em notas
fiscais de serviços - série A, cópias em anexo, onde neste caso o percentual de 32%
(trinta e dois por cento) mais 20% ( por se tratar do lucro arbitrado), totalizando 38,4%
para a determinação da base de cálculo do imposto conforme determina o artigo 15,
inciso III e artigo 16 da Lei 9.249/95. Foi aplicada a multa de oficio qualificada de
150% (cento e cinquenta por cento), conforme determina o inciso II do artigo 44 da Lei
9.430/96, por entender que houve indícios de fraude a legislação tributária, com a
intenção de se eximir total ou parcialmente do pagamento de tributos. (Grifo nosso)
iii) diferença de valores referentes às receitas da atividade escrituradas/declaradas no simples
federal e o devido de acordo com a legislação do Pis e da Cofins nos anos calendário 2000 e
2001:
005 — RECEITAS OPERACIONAIS — REVENDA DE MERCADORIAS
Fl. 4837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007340/2005-15

Neste caso a presente infração decorre diretamente do arbitramento do lucro, como o
contribuinte em tela foi desenquadrado do SIMPLES para os anos calendário 2000 e
2001, as receitas que foram objeto de declaração em DAS (Declaração Anual
Simplificada) e escrituração em livros contábeis (Razão e Diário), foram tributadas
de oficio para a apuração do lucro arbitrado, são as receitas decorrentes da
atividade de revendas que foram objeto de tributação pelo lucro arbitrado
aplicando-se o percentual de 9,6% para a determinação da base de cálculo do tributo
conforme determina a legislação em vigor (art.15,caput e 16 da Lei 9.249/95). A multa
aplicada de oficio foi de 75% de acordo com o inciso I do art.44 da Lei 9.430/96. (Grifo
nosso).

57.
Acrescente-se ainda que apurada omissão de receita, esta deve ser considerada na
determinação da base de cálculo do Pis e da Cofins, nos termos do art. 24, §2o, da Lei no 9.249,
de 1995:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
[...]
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
(Grifo nosso).
58.
Verifica-se, pois, que o cancelamento do lucro arbitrado não impede a tributação
da receita omitida ou da diferença declarada e recolhida.
Conclusão
59.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a
multa qualificada de 150% para 75% e para cancelar, em razão da decadência, os lançamentos de
Cofins referentes às competências 04 a 06/2000.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 4838
DF CARF MF
Documento nato-digital